Tribunal: TJDFT
Processo: 0721300-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. GASTOS CARTORÁRIOS. DETERMINAÇÃO EM SENTENÇA. HONORÁRIOS. INTERPRETAÇÃO DE DETERMINAÇÃO DO C. STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se houve a determinação, na sentença com trânsito em julgado, que o agravante deveria ressarcir o agravado dos custos relativos aos gastos cartorários e demonstrado que os valores foram pagos, caberia ao agravante, durante a ação de resolução de contrato, e antes da liquidação da sentença, demonstrar que realizou, ele próprio, os pagamentos, diante da relação bilateral entre as partes.
2. A discussão quanto ao pagamento das custas cartorárias deveria ter ocorrido em sede de ação de conhecimento, pois, nos termos do art. 509, § 4o, do Código de Processo Civil: Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.
3. Conforme determinado pelo c. STJ, a majoração em 15% sobre o valor já arbitrado deve ser compreendida como 15% sobre o percentual de 11% já fixado por este eg. Tribunal. 3.1. Entender de modo diverso seria desarrazoado, pois fixar os honorários sucumbenciais em 15% representaria acréscimo de 36% sobre o percentual anteriormente fixado, sendo que da sentença para o acórdão houve acréscimo de apenas 10% sobre o percentual fixado na sentença.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.